Tribunal: TJPA
Processo: 0807006-13.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807006-13.2023.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: THIAGO DA CONCEICAO LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. PETIÇÕES SEM CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, em razão da inércia da parte autora no recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento de diligência por oficial de justiça, apesar de prévia intimação para suprir a falta. A parte apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que houve manifestação nos autos e inexistiu abandono da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e IV, c/c § 1º, do Código de Processo Civil, quando a parte autora, intimada pessoalmente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico para recolher custas indispensáveis ao andamento do feito, deixa de cumprir a determinação judicial e apresenta apenas petições sem conteúdo útil ao prosseguimento da demanda.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono ou inércia processual exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. No caso, essa exigência foi observada, pois a instituição financeira foi regularmente cientificada para recolher as custas de diligência e não atendeu à determinação.

A comunicação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, canal oficial de recebimento de comunicações processuais para pessoas jurídicas cadastradas, equivale à intimação pessoal da parte e satisfaz a exigência legal do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

A simples juntada de petições que não cumprem a determinação judicial nem impulsionam concretamente o processo não descaracteriza a inércia processual. A manifestação meramente formal, desacompanhada do recolhimento das custas exigidas, não demonstra interesse útil no prosseguimento da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma a necessidade de intimação pessoal da parte para a extinção sem resolução do mérito por abandono, requisito observado na hipótese, razão pela qual se revela legítima a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1. A intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico à pessoa jurídica regularmente cadastrada equivale à intimação pessoal da parte para os fins do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. A apresentação de petições que não atendem à determinação judicial nem promovem o regular andamento do feito não afasta a configuração da inércia processual apta a autorizar a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III, IV e § 1º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.463.974/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 11.11.2014, DJe 21.11.2014; STJ, AgRg no REsp nº 1.387.858/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 10.09.2013, DJe 18.09.2013; STJ, AgRg no AREsp nº 43.290/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 04.09.2012, DJe 11.09.2012; STJ, AgInt nos EDcl na AR nº 7.234/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 29.11.2022, DJe 02.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0807006-13.2023.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA: THIAGO DA CONCEICAO LUZ.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, que julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, por inércia da parte autora.

Em decisão de ID 35300831 a parte autora/apelante foi intimada para recolher as despesas de diligência de Oficial de Justiça.

Petição do BANCO BRADESCO no ID 35300837 requerendo a expedição de novo mandado, contudo, sem recolher as custas devidas.

No despacho de ID 35300840, foi determinado que a parte autora fosse intimada para recolher as custas, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

A parte autora limitou-se a requerer a habilitação de outro causídico, sem cumprir a determinação (ID 35300841).

Sobreveio a sentença vergastada de ID 35300843, na qual o juiz de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sendo o dispositivo redigido nos seguintes termos:

Cumpre mencionar, ainda, que de acordo com a lei estadual de custas processuais, 8328/2015 nenhum ato processual deve ser realizado sem prévio regulamento de custas o que inviabiliza a continuidade do feito;

Isso posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III e IV do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Advirto a requerente que o não pagamento das custas e despesas processuais no prazo legal acarretará na inscrição em Dívida Ativa e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda, conforme artigo 46 da lei 8.328/2015.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica.

(Assinado eletronicamente)

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

Inconformada com essa decisão, a parte requerente interpôs o presente recurso de apelação,
ID 35300847
, argumentando que se manifestou no processo, não existindo qualquer inércia aduzida pelo juiz a quo, tendo ocorrido uma extinção irregular do processo.

Requereu o conhecimento e provimento do apelo para que sejam anulados os efeitos da sentença recorrida e devolvidos os autos ao juiz de piso para dar continuidade ao processo.

Sem contrarrazões (Cfe. certidão de ID 35300850).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito a extinção do processo sem resolução do mérito por inércia da parte autora.

Pois bem.

Alega o apelante, no recurso interposto, que o juiz da causa não poderia ter prolatado uma decisão de extinção do processo, sem julgamento do mérito, por inércia da parte, já quer houve manifestação nos autos, razão pela qual requer a anulação da decisão recorrida e retorno dos autos para o primeiro grau de jurisdição para prosseguimento do feito.

Pois bem. Para que o feito seja extinto, sem resolução de mérito, o magistrado deve cumprir a determinação do §1º, do art. 485 do CPC, que determina a intimação pessoal da parte.

No caso em tela,
houve a intimação da parte autora para demonstrar interesse no prosseguimento do feito (ID
35300840
)
. Portanto, agiu com acerto o magistrado a quo, pois a regra do § 1º é que tenha a intimação pessoal da parte para que, em 5 dias, supra a falta.

Deste modo, diante da existência de intimação da Apelante para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a sentença está correta.

Neste sentido, colaciono as seguintes jurisprudências do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC. 1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingui-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas.
2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
. 3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1463974 PR 2014/0156513-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 267, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aferição dos requisitos essenciais à validade da Certidão de Dívida Ativa conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório do autos, medida inexequível na via da instância especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração do ânimo de abandonar o processo , comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no feito, circunstância que não ocorreu no caso dos autos.

Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1387858/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. 10/09/2013, DJe 18/09/2013 destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC INOCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, VI, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC.

2. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito, procedendo-se à intimação editalícia se desconhecido o endereço, dada a necessária comprovação do ânimo inequívoco de abandono da causa, inocorrente na hipótese . Precedentes: REsp 1137125/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 27/10/2011; REsp 1148785/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 02/12/2010; REsp 135.212/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13/10/98; REsp 328.389/PR, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de 07/03/05.

3. Agravo regimental não provido.”(AgRg no AREsp 43.290/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. 04/09/2012, DJe 11/09/2012 destaquei).

Por fim, não prospera a alegação de ausência de intimação pessoal da parte autora, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.. Conforme consignado nos autos, a determinação judicial foi encaminhada à instituição financeira por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, sistema ao qual a parte aderiu e no qual se encontra regularmente cadastrada para o recebimento de comunicações processuais. Nessa perspectiva, a ciência promovida por referido canal oficial reveste-se de plena validade e equivale, para todos os efeitos jurídicos, à intimação pessoal da parte, satisfazendo a exigência contida no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, uma vez realizada a intimação da parte autora pelo Domicílio Judicial Eletrônico, não há espaço para o reconhecimento de nulidade sob o argumento de falta de intimação pessoal, sobretudo porque a própria sistemática processual contemporânea prestigia a comunicação eletrônica oficial como meio idôneo, seguro e eficaz de cientificação direta das pessoas jurídicas obrigadas ao cadastro. Assim, tendo o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. sido validamente intimado por esse meio e, ainda assim, deixado de cumprir a providência que lhe incumbia, mostra-se legítima a conclusão de que restou configurada a inércia processual apta a autorizar a extinção do feito sem resolução do mérito.

Da mesma forma, manifestar-se nos autos de forma genérica, mediante requerimentos meramente protelatórios ou desvinculados da determinação judicial expressamente consignada, sem que se promova qualquer diligência concreta e eficaz voltada ao impulsionamento do feito, configura, inarredavelmente, hipótese de abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil.

A inércia qualificada não se descaracteriza por petições que não atendem à finalidade de cumprimento das ordens judiciais ou que deixam de viabilizar o regular andamento processual, pois o que se exige é o efetivo interesse em dar prosseguimento à demanda, manifestado mediante conduta processual útil e diligente, e não simples atos formais destituídos de eficácia.

Desta forma, não merece reforma a sentença a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante o indeferimento petição inicial e a ausência de citação da parte demandada, é inviável a fixação de honorários de sucumbência (AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022).

É como voto.

P. R. I. C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026